Tribunal: TJMT
Processo: 1018775-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018775-34.2021.8.11.0000
PACIENTE: RAMIRA GOMES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
As informações anteriormente solicitadas não constam nos autos. Assim, devolva-se à secretaria para que seja certificado se estas foram apresentadas e, em caso negativo, reitere-se o pedido.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator